Tribunal: TJPA
Processo: 0815919-92.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0815919-92.2024.8.14.0000

AUTOR: RICARDO DA SILVA CHAVES

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0815919-92.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA

AUTOR:
RICARDO DA SILVA CHAVES

ADVOGADOS: DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR - OAB/PA 14.139 E OUTROS

RÉU: ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 7º, XXIX, DA CF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA 1.189 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada
com fundamento no art. 966, V e § 5º, do CPC,
por ex-servidor temporário contra acórdão transitado em julgado que, em ação rescisória anterior proposta pelo Estado do Pará, aplicou a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e rescindiu decisão que lhe havia reconhecido o direito ao recebimento de FGTS decorrente de contratação temporária posteriormente declarada nula. O autor requereu a desconstituição do acórdão rescindendo, com o reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o restabelecimento da eficácia do título

2.

judicial originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação de norma jurídica ao aplicar a prescrição bienal trabalhista a vínculo de natureza jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária nula; e (ii) estabelecer se a superveniência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189 da repercussão geral autoriza a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, V e § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo mantido entre servidor temporário e Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, ainda que posteriormente declarada a nulidade da contratação, afastando a incidência das regras próprias das relações celetistas.

4.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal não estende aos servidores públicos temporários o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.189 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária nula submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6.

A pretensão deduzida na ação originária foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, inexistindo prescrição do fundo de direito.

7.

O acórdão rescindendo deixou de observar controvérsia já submetida à formação de precedente qualificado, vinculada ao Grupo Representativo nº 11 do TJPA e posteriormente ao Tema 1.189 do STF, sem determinar o sobrestamento do feito.

8.

A não observância da orientação vinculante consolidada pelo STF caracteriza manifesta violação à norma jurídica e ao sistema de precedentes previsto nos arts. 926, 927 e 1.030, III, do CPC, legitimando a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V e § 5º, do CPC.

9.

A desconstituição do acórdão rescindendo mostra-se necessária para restabelecer a coisa julgada originária e assegurar a uniformidade, a segurança jurídica e a coerência do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica às pretensões de FGTS decorrentes de contratação temporária nula submetida a vínculo jurídico-administrativo.

2.

A prescrição aplicável à cobrança de FGTS por servidor temporário contratado irregularmente pela Administração Pública é a quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3.

É cabível ação rescisória fundada no art. 966, § 5º, do CPC quando o acórdão rescindendo contrariar tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

4.

A inobservância de precedente qualificado e do sistema de precedentes instituído pelo CPC configura manifesta violação de norma jurídica apta a justificar a rescisão do julgado.

5.

O servidor temporário contratado sem concurso público tem direito ao FGTS relativo ao período efetivamente trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, IX e § 2º, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, 272, § 5º, 926, 927, 966, V, §§ 5º e 6º, 968, II, 975, 1.030, III, e 489, § 1º, VI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01.09.2025; STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Repercussão Geral; TJPA, Ação Rescisória nº 0810690-88.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.02.2026; TJPA, Ação Rescisória nº 0806483-17.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 09.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002356-45.2012.8.14.0013, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público e Privado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por _______________ de votos,
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por RICARDO DA SILVA CHAVES, devidamente qualificado, em face da decisão transitada em julgado nos autos do processo judicial de Ação Rescisória nº 0801167-23.2021.8.14.0000, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, igualmente qualificado nesta ação, por violar manifestamente norma jurídica.

Consta dos autos que o autor, na condição de ex-servidor público temporário, na data de 11/07/2019 manejou Ação de Cobrança (Proc. nº 0012904-37.2010.8.14.0301) a fim de condenar o Estado do Pará a realizar o pagamento de seu FGTS, em razão de contrato temporário desvirtuado pela administração pública.

A ação originária foi julgada procedente e alvo de recursos, que mantiveram a decisão
a quo
integralmente.

O processo avançou para a fase de execução, obtendo como valores incontroversos, o valor de R$ 4.895,47 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), ficando pendente manifestação sobre os valores restantes.

O Estado do Pará manejou na data de 12/02/2021, Ação Rescisória, Processo nº 0801167-23.2021.8.14.0000, no qual alegou a prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, requerendo efeito suspensivo através de tutela de urgência e procedência da ação, que restou julgada procedente por meio do v. Acórdão no ID nº 22283580 pág. 1, destes autos.

Assim, o autor ajuizou a presente Ação Rescisória a fim de desconstituir o julgado no v. Acórdão no ID nº 22283580 pág. 1, destes autos.

Alega que é cabível a ação rescisória no presente caso em virtude da violação ao art. 966, §5º e §6º, do CPC, por haver tema de repercussão geral de nº 1.189 do Supremo Tribunal Federal, ao qual se discute sobre aplicabilidade ou não do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

Aduz que não houve sobrestamento do processo, mesmo havendo repercussão geral no STF sobre a matéria e nem observância ao grupo representativo nº 11 do TJPA criado em 17/05/2021; além disso, não foram considerados os precedentes do próprio TJPA, no mesmo sentido da sentença
a quo
.

Por fim pede que ação seja conhecida e integralmente provida, rescindindo o V. Acórdão de ID nº 6293463, do Processo de nº 0801167-23.2021.8.14.0301 (ID nº 22283580 nestes autos), com a consequente anulação dos efeitos da decisão, a fim de que seja determinada a prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do CPC. (ID 22281551).

Ademais, o Estado do Pará apresentou contestação (ID 24436921), arguindo, em sede preliminar, a ocorrência da decadência do direito vindicado. Sustentou que a pretensão deduzida pela parte autora foi exercida após o transcurso do prazo decadencial previsto em lei, razão pela qual estaria fulminado o próprio direito material invocado, impondo-se o reconhecimento da decadência e a consequente extinção do processo com resolução de mérito.

No mérito, sustentou que o acórdão rescindendo foi proferido em consonância com a jurisprudência então prevalecente, notadamente quanto à incidência do prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal sobre as pretensões de percepção dos valores de FGTS oriundos de contratação temporária posteriormente declarada nula, circunstância que afasta a caracterização de erro de fato ou de manifesta violação à norma jurídica.

Aduziu, ainda, que o posterior reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.189 do STF não tem o condão de infirmar decisão já transitada em julgado, proferida em consonância com o entendimento então prevalecente nos Tribunais Superiores.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de decadência e, no mérito, pela procedência da Ação Rescisória. (ID 25356266).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por RICARDO DA SILVA CHAVES em face do acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Rescisória n.º 0801167-23.2021.8.14.0000, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente, verifico a tempestividade da presente ação rescisória. Conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID n.º 20772375 (pág. 50), a decisão rescindenda transitou em julgado em 18 de junho de 2024. A presente demanda, por sua vez, foi ajuizada em 24 de setembro de 2024, observando, portanto, o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do Código de Processo Civil.

No que se refere aos pressupostos específicos da ação rescisória, constata-se que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual se encontra dispensado do recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil.

Superadas essas questões, passa-se ao exame do cabimento da ação rescisória.

A presente demanda foi ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação de norma jurídica ao aplicar o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal a relação jurídica de natureza jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária posteriormente declarada nula, em alegado desacordo com o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e com a interpretação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

Sustenta o autor, em síntese, que a pretensão deduzida nos autos originários estava sujeita à prescrição quinquenal aplicável às demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública, e não ao prazo prescricional trabalhista adotado no acórdão rescindendo.

Nesse contexto, em juízo preliminar de admissibilidade, verifica-se que a pretensão rescisória encontra enquadramento, em tese, na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do CPC, uma vez que a parte autora atribui ao acórdão rescindendo manifesta violação de norma jurídica decorrente da aplicação da prescrição bienal trabalhista a vínculo jurídico-administrativo oriundo de contratação temporária nula.

Além disso, invoca a incidência do art. 966, § 5º, do CPC, ao argumento de que o julgado rescindendo teria adotado entendimento incompatível com a orientação posteriormente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, impondo-se verificar, no exame de mérito da pretensão rescisória, a existência ou não de distinção relevante entre a controvérsia dos autos e o padrão decisório vinculante invocado.

Assim, presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os requisitos formais de admissibilidade da demanda rescisória, passo ao exame da preliminar suscitada pelo Estado do Pará.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA AÇÃO suscitada pelo Estado do Pará:

A preliminar de decadência não merece acolhimento, porquanto a presente ação rescisória foi ajuizada em observância ao prazo bienal previsto no art. 975 do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em momento inferior ao lapso decadencial legalmente estabelecido, circunstância que evidencia a plena tempestividade da demanda.

Assim, inexistindo o transcurso do prazo extintivo para o exercício da pretensão rescisória, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada. Nesse sentido, dispõe o art. 975 do CPC:

“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

Assim, a interposição da presente ação rescisória ocorreu em 24/09/2024 e o trânsito em julgado da última decisão (que, no presente caso, foi o acórdão da Ação Rescisória anterior) ocorreu em 18/06/2024, consoante certidão de trânsito em julgado, identificada no ID 20772375 - Pág. 50,
razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, no caso concreto, a pretensão rescisória funda-se justamente na alegação de aplicação indevida do prazo prescricional bienal trabalhista a vínculo jurídico-administrativo, decorrente de contratação temporária nula, circunstância que evidencia, em tese, afronta à interpretação constitucional posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189 da Repercussão Geral. Vejamos:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativos. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Servidor público Temporário. Contratação nula. FGTS. Não aplicação do art. 7º, XXIX, parte final. Prazo prescricional quinquenal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário discute a aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em casos de nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. 2. O recorrente pleiteia a aplicação do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alegando que a ação de cobrança de verbas de FGTS foi ajuizada após o decurso de dois anos da extinção do contrato temporário. 3. O Tribunal de origem assentou a nulidade da contratação temporária e reconheceu o direito do autor à percepção de FGTS, afastando a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e aplicando a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, é aplicável à cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrente da nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. III. Razões de decidir 5. O vínculo firmado entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, regido por lei específica, o que atrai a competência da Justiça Comum. 6. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal elenca taxativamente os direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho. 7.
A jurisprudência que aplica o prazo bienal em casos de transmudação do regime jurídico (celetista para estatutário) não se confunde com a situação de servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, pois nestes casos o vínculo é de natureza jurídico-administrativa desde o início
. 8.
Em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e da não inclusão do art. 7º, XXIX, da CF/1988, no rol do art. 39, § 3º, da CF/1988, afasta-se a aplicação da prescrição bienal para ajuizamento de ação por servidor público temporário, cuja contratação foi declarada nula, para a cobrança de FGTS
. 9. Aplica-se a regra geral do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pretensões contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, art. 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2016; STF, Rcl 7857 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1.3.2013; STF, ARE 1234022 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1.10.2021; STF, Rcl 65460 AgR, Rel. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; STF, AI 277.225 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27.6.2003; STF, AI 298.948 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Repercussão Geral.

(RE 1336848, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 08-09-2025

PUBLIC 09-09-2025).

No caso, o autor foi
servidor

temporário
que teve seu contrato de trabalho declarado nulo, por se tratar de ocupante de cargo público regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa.

Na data de 11/07/2019, o autor manejou ação de cobrança para condenar o Estado do Pará a realizar o pagamento de seu FGTS, em virtude de contrato temporário desvirtuado pela administração pública. O prazo quinquenal foi observado para o conhecimento e julgamento da ação em seu favor.

Tal orientação encontra-se evidenciada no seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF
. 1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista 2.
Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar
; 3. Tendo o autor proposto a demanda em prazo inferior ao quinquênio, contado a partir do distrato contratual, não há falar-se em prescrição, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002356-45.2012.8.14.0013 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2018).

Além disso, a matéria era controvertida à época. Todavia, o ente estadual conseguiu reverter o julgado por meio de Ação Rescisória, na qual foi reconhecida e aplicada a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, com a consequente procedência do pedido rescisório.

Não obstante o resultado alcançado na demanda desconstitutiva, cumpre destacar que a decisão rescindenda encontrava-se amparada, quando proferida, em interpretação jurídica razoável e amplamente debatida no âmbito dos tribunais pátrios. Tal circunstância revela a existência de efetiva controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, o que, em tese, atrairia a incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a sistemática de precedentes instituída pelo Código de Processo Civil de 2015 impõe aos órgãos jurisdicionais a observância obrigatória das teses firmadas pelos Tribunais Superiores, sobretudo em julgamentos submetidos ao regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade, da isonomia e da coerência das decisões judiciais.

Nesse contexto, compete especialmente ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional, evitando a fragmentação hermenêutica e assegurando a integridade do sistema jurídico nacional.

Outrossim, a análise dos autos evidencia que, à época do julgamento da ação rescisória nº 0801167-23.2021.8.14.0000, já havia sido instituído o Grupo Representativo nº 11 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, voltado especificamente à discussão acerca da aplicabilidade da prescrição bienal às ações envolvendo cobrança de FGTS, decorrente de contratação temporária nula perante a Administração Pública, vejamos:

Grupo representativo nº 11. Título: aplicabilidade do prazo prescricional bienal nas ações que se discute direito ao FGTS nos contratos temporários celebrados junto à administração pública. Questão jurídica: aplicabilidade ou não do prazo prescricional bienal previsto na parte final do inciso XXIX do art. 7º, da constituição federal nas ações que se discute direito ao fundo garantia de tempo de serviço – FGTS nos contratos temporários celebrados junto à administração pública. Data de criação: 17/05/2021. Situação: Vinculado ao tema 1.189 de repercussão geral do STF. Processo paradigma TJPA: 0059789-16.2012.8.14.0301 Processo STJ: sem processo vinculado ao STJ. Situação no STJ: --- Processo STF: RE1336848

Situação no STF: reconhecida a repercussão geral e vinculado ao tema 1.189.

E:

Tema 1.189 - Aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. Relator(a): MIN. GILMAR MENDES Leading Case: RE 1336848 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias

Conforme se extrai da documentação juntada pela parte autora, o Grupo Representativo nº 11 do TJPA foi criado em 17/05/2021, tendo como questão jurídica precisamente a “aplicabilidade ou não do prazo prescricional bienal previsto na parte final do inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal nas ações que se discute direito ao FGTS nos contratos temporários celebrados junto à Administração Pública”, sendo posteriormente vinculado ao Tema 1.189 da repercussão geral do STF.

Não obstante tal circunstância, o acórdão rescindendo, proferido em 13/09/2021, julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará e rescindiu a coisa julgada anteriormente formada, aplicando desde logo a prescrição bienal, sem determinar o sobrestamento do feito até definição da controvérsia constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

A meu ver, houve manifesta violação ao sistema de precedentes instituído pelos arts. 926, 927 e 1.030, III, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora ainda não houvesse tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, já existia controvérsia repetitiva formalmente identificada e submetida à sistemática de formação de precedente qualificado, circunstância que recomendava o sobrestamento do feito, especialmente diante da potencial multiplicidade de demandas idênticas e da necessidade de preservação da segurança jurídica e da isonomia.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme demonstrado pela parte autora, adotou idêntica providência em outros processos envolvendo controvérsias semelhantes relacionadas a contratações temporárias nulas, reconhecendo a pertinência do sobrestamento em razão da existência de grupos representativos e da futura definição da tese pelo STF, como no processo nº 0004636-66.2010.8.14.0301, de relatoria do Exmo. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Cumpre ressaltar, ainda, que nos autos da Ação Rescisória nº 0801167-23.2021.8.14.0000, ajuizada pelo Estado do Pará, a parte ora autora interpôs Agravo Interno, protocolado sob o ID nº 12348768, em 18/01/2023, oportunidade em que impugnou expressamente o acórdão rescindendo e suscitou a aplicação do entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 às demandas envolvendo FGTS decorrente de contratação temporária nula.

Desse modo, quando do exame do referido recurso interno, já se encontrava sedimentada a orientação vinculante firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral, impondo-se sua observância obrigatória nos termos dos arts. 927, inciso III, e 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não obstante, deixou-se de proceder à adequação do julgado ao precedente vinculante então vigente, circunstância que reforça a manifesta violação à norma jurídica e evidencia o cabimento da presente ação rescisória, nos termos do art. 966, inciso V e §5º, do CPC, especialmente porque a decisão rescindenda aplicou entendimento jurisprudencial sem observar a distinção existente entre a controvérsia submetida a julgamento e o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

A propósito, está Egrégia Corte de Justiça já examinou controvérsias substancialmente idênticas à presente, consolidando entendimento no sentido da procedência de ações rescisórias ajuizadas para afastar a aplicação da prescrição bienal trabalhista às pretensões de FGTS decorrentes de vínculos temporários de natureza jurídico-administrativa.

No julgamento da Ação Rescisória nº 0810690-88.2023.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, restou consignado que “a prescrição aplicável à cobrança de FGTS por servidores contratados temporariamente sob vínculo jurídico-administrativo nulo é a quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932”, reconhecendo-se, ainda, a plena admissibilidade da ação rescisória fundada no art. 966, §5º, do CPC diante da contrariedade à tese fixada pelo STF no Tema 1.189. Observemos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL A CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V e § 5º, do CPC, por servidoras temporárias contratadas pelo Estado do Pará, visando à desconstituição de acórdão proferido nos autos da ação de cobrança n.º 0801523-36.2020.8.14.0070, o qual reconheceu a prescrição bienal da pretensão de recebimento de valores relativos ao FGTS, por aplicação do art. 7º, XXIX, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação a norma jurídica ao aplicar o prazo prescricional bienal (CF, art. 7º, XXIX) à relação jurídica administrativa decorrente de contrato temporário; e (ii) se é devida a condenação do ente público ao pagamento do FGTS em favor de servidoras contratadas por prazo determinado cujo vínculo foi declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão rescindendo aplicou equivocadamente o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, inaplicável às relações jurídico-administrativas, em afronta à tese fixada no Tema 1189 do STF, que determina a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32. 4. A nulidade do vínculo decorrente da contratação temporária irregular impõe o dever de pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência consolidada nos Temas 191, 308 e 916 do STF. 5. Aplicável a prescrição quinquenal, restando demonstrado que a ação originária foi ajuizada dentro do prazo, sendo devida a condenação ao pagamento do FGTS pelos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 6. Os valores devem ser corrigidos pela TR até 17/06/2024 e, a partir dessa data, devem observar o mínimo de remuneração pelo IPCA, conforme decidido na ADI 5.090 (STF), observando-se a modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Ação rescisória conhecida e julgada procedente. Tese de julgamento: 1. A prescrição aplicável à cobrança de FGTS por servidores contratados temporariamente sob vínculo jurídico-administrativo nulo é a quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. É cabível ação rescisória fundada no art. 966, § 5º, do CPC, quando o acórdão rescindendo contrariar tese firmada em julgamento de repercussão geral do STF. 3. Servidor temporário contratado sem concurso público tem direito ao FGTS, limitado ao período não atingido pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e jurisprudência do STF.
(TJPA - AÇÃO RESCISÓRIA - Nº 0810690-88.2023.8.14.0000 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Seção de Direito Público - Julgado em 2026-02-03).

Na mesma linha, o julgamento do Agravo Interno na Ação Rescisória nº 0806483-17.2021.8.14.0000, de relatoria do Exm. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, reafirmou a inaplicabilidade da prescrição bienal trabalhista às relações jurídico-administrativas decorrentes de contratação temporária. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que julgou liminarmente improcedente pedido formulado em ação rescisória destinada a desconstituir sentença que reconheceu à autora o direito ao recebimento de valores de FGTS referentes ao período em que atuou como servidora temporária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de cobrança de valores relativos ao FGTS por servidor temporário, aplica-se a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir.

3. A prescrição prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal destina-se às relações de trabalho regidas pela CLT, não alcançando vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contratações temporárias pela Administração Pública.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, para fins de cobrança de FGTS em casos de contratação temporária declarada nula, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 (Tema 1.189/RG – RE 1.336.848/PA).

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que impõe a manutenção da improcedência liminar da ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A prescrição aplicável à cobrança de valores de FGTS envolvendo servidores temporários é a quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

2.
É inaplicável a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às relações jurídico-administrativas decorrentes de contratação temporária."

(TJPA - AÇÃO RESCISÓRIA - Nº 0806483-17.2021.8.14.0000 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-12-09).

Os fundamentos adotados nos precedentes acima mencionados se ajustam integralmente à hipótese dos autos. Isso porque a pretensão autoral não decorre de vínculo celetista ordinário, mas de contratação temporária realizada pela Administração Pública estadual, cuja nulidade não afasta o direito ao recebimento do FGTS, conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308 e 916.

À luz desse entendimento, a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, em conjunto com o art. 37, §2º, da Constituição Federal, assegura ao servidor temporário contratado irregularmente o direito aos depósitos fundiários correspondentes ao período efetivamente trabalhado, ressalvada apenas a limitação quinquenal das parcelas exigíveis.

Também não prospera a alegação de impossibilidade de rescindibilidade do julgado sob o argumento de que o acórdão rescindendo refletiria entendimento jurisprudencial existente à época de sua prolação. Isso porque o art. 966, §5º, do CPC expressamente admite a propositura de ação rescisória quando a decisão rescindenda contrariar precedente vinculante firmado em julgamento de casos repetitivos ou repercussão geral, hipótese precisamente configurada nos autos.

Ademais, a superveniência do Tema 1.189 do STF possui aptidão para desconstituir decisões incompatíveis com a orientação constitucional posteriormente consolidada, sobretudo quando a manutenção do julgado implicaria afronta à isonomia, à segurança jurídica e à coerência do sistema de precedentes instituídos pelo Código de Processo Civil de 2015.

Cumpre registrar, ainda, que a pretensão deduzida na ação originária foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual não há falar em extinção do fundo de direito. O reconhecimento da prescrição quinquenal implica apenas a limitação das parcelas exigíveis aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, exatamente como havia sido decidido no título judicial originalmente formado nos autos da Ação de Cobrança nº 0012904-37.2010.8.14.0301.

Dessa forma, a desconstituição do acórdão rescindendo se revela medida necessária para restabelecer a higidez da coisa julgada originária e assegurar a observância obrigatória da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, no que concerne aos consectários legais, devem ser observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090, especialmente quanto à atualização monetária dos depósitos fundiários pela TR até 17/06/2024 e, a partir de então, pela sistemática mínima correspondente ao IPCA, respeitada a modulação de efeitos eventualmente estabelecida pela Suprema Corte.

Os honorários advocatícios devem incidir na forma do art. 85 do Código de Processo Civil, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, extinguindo o processo com resolução do mérito, para desconstituir o v. Acórdão Rescindendo e reconhecer a aplicabilidade do prazo quinquenal, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, nos termos enunciados desta fundamentação, restituindo o
status quo ante
da ação de cobrança

para, pelo princípio da celeridade e economia processual, dar prosseguimento à fase de execução daquele processo originário, em cumprimento de sentença.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa com base no art. 85, §3º, I do CPC. Considerando a isenção legal, deixo de condená-lo ao pagamento de custas.

Por derradeiro, determino que todas as intimações e publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MARLEY FABIOLA DE SOUSA PEREIRA, inscrita na OAB/PA nº 27.695, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §5º, do Código de Processo Civil.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 23/06/2026